Tribunal: TJDFT
Processo: 0749339-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749339-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL ALBINO PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por DANIEL ALBINO PEREIRA contra sentença proferida pela 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada da prova ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, considerou a petição inicial inepta e extinguiu o processo sem análise do mérito com fundamento nos artigos 321, caput e parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil (CPC). O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento — nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. O comprovante de recolhimento de preparo juntado aos autos (ID 45682099) consta os dizeres “em processo de autenticação”, o que impossibilita a verificação de autenticidade do pagamento. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo devidamente autenticado, sob pena de recolhimento em dobro. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator